Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738158-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANA CLÁUDIA FERREIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. FASE PRIMEVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INVIÁVEL. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. EVIDENCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO E REDUÇÃO DAS PENAS CORPÓREA E DE MULTA IMPOSTAS NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em ação de monitoramento para investigar a ocorrência de situação delituosa na localidade, depararam-se com o flagrante e efetuaram a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si, coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, mostra-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem. 7. Cuidando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (‘vender’ e ‘trazer consigo), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, conseguintemente, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. 8. Deve ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Afirma, para tanto, que a prática de mais de um núcleo do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 configura maior reprovabilidade da conduta, o que justifica o acréscimo da pena-base com lastro na valoração negativa da culpabilidade. Assevera, assim, o acerto da sentença, que considerou a autonomia das condutas perpetradas pela ré, ora recorrida. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ que “(...) ‘Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente (HC n.468.053/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019).’ (...) No caso, verifica-se a existência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base pela circunstância judicial da culpabilidade ante a pluralidade de condutas praticadas, consistentes em manter em depósito, guardar, adquirir, expor à venda, vender, oferecer e entregar para consumo.” (AgRg no HC n. 864.937/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012